Tribunal: TJDFT
Processo: 0721802-44.2024.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa Número do processo: 0721802-44.2024.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CINTIA MORENO GOMES APELADO: RAFAEL SANCHES MORENO GOMES D E S P A C H O Trata-se de Apelação interposta por CÍNTIA MORENO GOMES contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada por RAFAEL SANCHES MORENO GOMES, que julgou procedente o pedido inicial para confirmar a tutela de urgência anteriormente concedida e determinar a busca e apreensão do veículo. Inconformada, a parte ré (CÍNTIA), preliminarmente, pugnou pela concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Dessa forma, intime-se a apelante para que junte aos autos documentos que julgue pertinentes, a fim de que se possa apreciar o pedido de gratuidade de justiça ou comprove o pagamento do preparo, sob pena de indeferimento. Após, voltem-me conclusos para análise. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador